Tribunal: TJMT
Processo: 1028196-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028196-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eleição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), DEISE DELGADO DE OLIVEIRA - CPF: 965.792.691-20 (AGRAVANTE), MARINALDA DIAS DE SOUZA - CPF: 110.007.085-00 (AGRAVADO), UNIAO CUIABANA DE ASSOC DE MORADORES DE BAIRROS UCAMB - CNPJ: 33.711.128/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – EVIDÊNCIAS DE FALTA DE QUORUM PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA DO SINDICATO
(SETA/MT)
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que
deferiu parcialmente o pedido a fim de suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato, condição que impõe a manutenção em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028196-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
DEISE DELGADO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
MARINALDA DIAS DE SOUZA

Processo referência:
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Tutela Antecipada n° 1032537-33.2017.8.11.0041

6a Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela terceira alegadamente interessada DEISE DELGADO DE OLIVEIRA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Procedimento Eleitoral
” (Proc. no 1044874-44.2023.8.11.0041), ajuizada pela agravada MARINALDA DIAS DE SOUZA contra a UCAMB – UNIÃO CUIABANA DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS E SIMILARES, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para “determinar a suspensão da eleição do Bairro Jardim Cuiabá I, agendada para o dia 26/11/2023, pelo prazo de 45 dias, sem prejuízo de posterior dilação, (...) sob pena de multa de R$ 50.000,00”, por entender que, “de fato, só poderão concorrer a cargos de diretoria da associação os moradores do bairro em questão, e aqueles que, além de moradores, possuam propriedade imóvel no bairro”, o que não parece ser o caso dos integrantes da Chapa no 01, encabeçada pela agravante, que não demonstraram preenchimento dos dois requisitos cumulativos, posto que não comprovada a detenção de propriedade de imóvel no aludido bairro (cf. Id. no 135271712 dos autos de origem).

A agravante afirma, em linhas gerais, que “o argumento esposado pela agravada de que o morador que tiver interesse na disputa eleitoral pela Presidência da Associação de Moradores do bairro Jardim Cuiabá I necessita possuir a propriedade de imóvel no bairro não se sustenta” e não a pode impedir de disputar as eleições, seja porque ela já “foi a Presidente da Associação de Moradores de 2016 a 2019” ou então porque “o mencionado dispositivo da Associação de Moradores é inaplicável” em relação a ela, notadamente porque “o imóvel em que sempre residiu pertence ao seu genitor”, não sendo dado à agravada ajuizar a demanda “às vésperas da Eleição (para tentar) burlar o sistema eleitoral manipulando o Juízo na busca de prorrogar seu mandato eletivo na Presidência da Associação de Moradores do bairro Jardim Cuiabá” (sic – cf. Id. no 192395672 - Pág. 4/5).

Argumenta que prestigiar o dispositivo regulamentar que impõe requisitos cumulativos de moradia e propriedade no aludido bairro “cercearia o direito de todos os moradores que residem com seus genitores e não compraram um imóvel, pois teriam que desembolsar vultuosas quantias para adquirir um imóvel para poder concorrer a eleição do bairro em que sempre residiram com seus genitores” (sic – cf. Id. no 192395672 - Pág. 5).

Queixa-se, no mais, de que não houve impugnação tempestiva à Chapa no 01, eis que o prazo se esgotou em 22/09/2023 e a insurgência só foi manifestada pela autora/agravada em 23/11/2023.

Pede, pois, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão de piso, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado em Primeiro Grau (cf. Id. no 192395672 – Pág. 14).

O pedido liminar foi indeferido. (Id. 192397664)

Sem contraminuta. (Certidão Id 199026677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela terceira alegadamente interessada DEISE DELGADO DE OLIVEIRA, de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Procedimento Eleitoral
” (Proc. no 1044874-44.2023.8.11.0041), ajuizada pela agravada MARINALDA DIAS DE SOUZA contra a UCAMB – UNIÃO CUIABANA DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS E SIMILARES, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para “determinar a suspensão da eleição do Bairro Jardim Cuiabá I, agendada para o dia 26/11/2023, pelo prazo de 45 dias, sem prejuízo de posterior dilação, (...) sob pena de multa de R$ 50.000,00”.

Assim, a controvérsia está em saber se é caso de revogar a decisão guerreada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência a autora/agravada, e, assim, suspendeu a realização da eleição da Associação de Moradores do Bairro Jardim Cuiabá I, agendada para a data de 26.11.2023.

Pois bem.
Vale ressaltar que a análise do presente recurso se limita ao acerto ou não da decisão que concedeu a tutela de urgência a agravada, com fundamento
no artigo 300, do CPC.

Observa-se que
o autor ajuizou a Ação Declaratória De Nulidade De Procedimento Eleitoral Com Pedido De Tutela De Urgência, com o objetivo de suspender a eleição da associação de moradores do bairro Jardim Cuiabá, ao argumento de que os candidatos da Chapa 1 não preenchiam os requisitos cumulativos indicados no estatuto da Associação, que exigem moradia e residência própria dentro do limite territorial do bairro.

A par disso, o
bserva-se que a decisão agravada, ao deferir o pedido de tutela de urgência, assim consignou:

“
Compulsando os autos, é possível verificar que, conforme consta do documento de id. 135220964, de fato, só poderão concorrer a cargos de diretoria da associação os moradores do bairro em questão, e aqueles que, além de moradores, possuam propriedade imóvel no bairro.

Os documentos encartados no id. 135220965 apontam inscrições de toda a Chapa 01, com indicação de endereço no bairro Jardim Cuiabá, porém, a propriedade não restou esclarecida, já que seria requisito cumulativo. Ou seja: não é suficiente apenas ser morador do bairro.

Depois, a impugnação fora protocolada pela autora apenas na data de ontem (id. 135220969), sem que houvesse tempo hábil para que a demandada pudesse esclarecer a questão.

Por todos os ângulos, a verdade é que o imbróglio travado nos autos necessita de maior dilação probatória, assim como o exercício do contraditório.

Por outro lado, as eleições estariam marcadas para acontecerem daqui 02 dias (26/11/2023).

Desse modo, se não deferida a tutela de urgência pleiteada, há risco de perecimento do direito da autora, assim como de prejuízo à própria comunidade em caso de futura anulação das eleições, por exemplo.

Logo, considerando que o interesse da autora guarda relação com o interesse de uma coletividade, até que a questão seja melhor esclarecida, reputo por bem deferir a tutela pleiteada.
”

A
agravante sustenta a reforma da decisão combatida no presente recurso, ao argumento de que a cumulação dos requisitos de residência e imóvel próprio, são inaplicáveis a ela porque já foi presidente da associação em anterior oportunidade e porque a propriedade do imóvel que reside está registrada no nome de seu genitor, por isso, satisfeito, o requisito estatutário. Acrescenta, que forçar o candidato a aquisição de um imóvel próprio é exigência descabida, desproporcional e absurda.

Todavia, da análise ao presente recurso, não é possível alterar o entendimento lançado na decisão ora combatida, porquanto, até este momento processual, não se observam elementos suficientes nas razões do agravo, a fim de desconstituir os documentos que instruíram a inicial e serviram de base para o deferimento da tutela de urgência.

Ademais, saber se a relação dos integrantes da Chapa 1 preenche todos os requisitos estabelecidos no Estatuto, bem assim, se os requisitos expressamente elencados no estatuto admitem exceções ou adaptações relacionadas a imóvel pertencente à família do concorrente, é
matéria que demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Nessa linha,
em que pese
as alegações da parte recorrente,
mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pela autora, agravada, porquanto demonstrou, a princípio, irregularidade nas inscrições dos integrantes da Chapa 1,
cuja discussão
depende da eficiente dilação probatória.

Do mesmo modo, restou demonstrado o perigo de dano, porquanto a circunstância retratada reflete diretamente na credibilidade e legitimidade da eleição, como bem asseverou a decisão combatida.

A necessidade de instrução probatória quanto a análise do preenchimento dos requisitos estatutários foi enfrentada em situação semelhante pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. AGRAVADO QUE AJUIZOU AÇÃO A FIM DE QUE FOSSE CANCELADA A NOVA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES CONVOCADA PELO AGRAVANTE. DECISÃO COMBATIDA QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENDER A REALIZAÇÃO DA NOVA ELEIÇÃO. RECURSO DO REQUERIDO. TESE DE QUE O REQUERENTE/AGRAVADO SERIA PARTE ILEGÍTIMA PARA REPRESENTAR A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, VISTO QUE A ELEIÇÃO DA CHAPA POR SI PRESIDIDA TERIA DECORRIDO DE PROCEDIMENTO ILEGAL E CONTRÁRIO ÀS DISPOSIÇÕES DO ESTATUTO. ALEGAÇÃO ARREDADA. ANÁLISE EXCLUSIVAMENTE DO ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO COMBATIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELO AGRAVADO. AGRAVANTE QUE, NA CONDIÇÃO DE PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO, DEVERIA TER ORGANIZADO AS ELEIÇÕES 30 (TRINTA) DIAS ANTES DO TÉRMINO DE SEU MANDATO, EM PERÍODO, INCLUSIVE, ANTERIOR À PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, A QUAL DIFICULTARIA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PARA ESTE FIM. REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DO AGRAVADO QUE, AO MENOS EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA, FORA LEGALMENTE REALIZADA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE DE, ADEMAIS, EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL, SER REALIZADA NOVA ELEIÇÃO AO FINAL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50106037220218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5010603-72.2021.8.24.0000, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 08/06/2021, Terceira Câmara de Direito Civil)

Portanto, verificada a presença das condições para o deferimento da antecipação da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a realização da eleição para Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Jardim Cuiabá, agendada para a data de 26.11.2023.

Por fim, no que toca ao tardio ajuizamento da ação declaratória feita em 23/11/2023, quando já esgotado o prazo previsto na norma aplicável para impugnação, verifica-se que a requerente, na inicial, esclareceu que a ausência de impugnação administrativa decorreu da conduta da própria requerida quando deixou de publicar, no momento oportuno, a relação dos integrantes da Chapa 1. Desta feita, como a agravante nada apontou em suas razões recursais sobre a publicação da lista e dados de seus integrantes, neste ponto também não comporta reparos a decisão agravada.

Pelo exposto,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024